Tribunal: TJSP
Processo: 1036808-61.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Reexame necessário – tributário - ICMS – entidade assistencial sem fins lucrativos – imunidade fiscal conferida pelo art. 150, VI, "c" da CRFB – importação de produtos atrelados à consecução da atividade pública prestada – copiosa jurisprudência do Pretório Excelso – colmatados os requisitos do no art. 14 do CTN para fruição do beneplácito – jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça –

Ementa:
Reexame necessário – tributário - ICMS – entidade assistencial sem fins lucrativos – imunidade fiscal conferida pelo art. 150, VI, "c" da CRFB – importação de produtos atrelados à consecução da atividade pública prestada – copiosa jurisprudência do Pretório Excelso – colmatados os requisitos do no art. 14 do CTN para fruição do beneplácito – jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça – sentença concessiva da segurança mantida – reexame necessário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa
Necessária Cível no 1036808-61.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SOCIEDADE
BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U. Declara voto o Des. Souza Nery.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa necessária n° 1036808-61.2019.8.26.0053
Impetrante: Sociedade Beneficente de Senhoras -
Hospital Sírio-libanês
Impetrado: Delegado da Fazenda do Estado São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 5a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Marcos de Lima Porta
(voto no 15918)
Reexame necessário tributário - ICMS entidade
assistencial sem fins lucrativos imunidade fiscal
conferida pelo art. 150, VI, “c” da CRFB importação
de produtos atrelados à consecução da atividade
pública prestada
copiosa jurisprudência do
Pretório Excelso colmatados os requisitos do no
art. 14 do CTN para fruição do beneplácito

jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça

sentença concessiva da segurança mantida

reexame necessário desprovido
Remessa necessária de sentença prolatada nos
autos de mandado de segurança impetrado pela Sociedade Beneficente
de Senhoras - Hospital Sirio-libanês em face do Delegado da
Fazenda do Estado São Paulo, os quais tramitaram perante a 5a Vara
de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cuja segurança foi
concedida para reconhecer o direito à imunidade tributária no tocante à
incidência de ICMS na importação de mercadorias, autorizando o
desembaraço aduaneiro independentemente do pagamento do imposto.
Reexame mandatório, por imperativo do artigo
14, §1o, da Lei 12.016/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Como dos autos se dessume, o mandado de
segurança foi impetrado pela Sociedade Beneficente de Senhoras -
Hospital Sirio-libanês contra ato do Delegado da Fazenda do Estado
São Paulo, objetivando o desembaraço aduaneiro de mercadorias
importadas sem incidência do ICMS, com fulcro na qualidade de
sociedade de caráter assistencial, sem fins lucrativos.
A r. sentença concessiva da segurança não
comporta reparo.
Com efeito, a propósito da imunidade tributária
vindicada, dispõe o art. 150, VI, “c” da CRFB: in verbis
Art.
150.
Sem
prejuízo
de
outras
garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consabido, a imunidade constitui exceção ao
poder de tributar, ou seja, comando constitucional denegatório de
competência tributária, a fim de prestigiar certas pessoas ou
circunstâncias tidas por relevantes pelo constituinte.
Quanto à imunidade conferida às entidades de
assistência social, tem por fundamento ideológico, dentre outros, o fato
de que, ao desenvolverem múnus público em benefício da coletividade,
em exercício da liberdade organizacional conferida à sociedade, fazem
as vezes do próprio Estado, a quem incumbiria prover adequadamente
os serviços necessários ao bem estar social.
Se assim é, havendo a prestação de serviços
públicos sem nenhum objetivo econômico, descabe tributar a atividade,
caso em que o Estado estaria apenas a desviar recursos voltados à
assistência social para, alfim e ao cabo, reinvesti-los na consecução de
similar mister. A propósito, merece destaque a preclara lição de LUÍS
EDUARDO SCHOUERI: in litteris
“Para as entidades assistenciais e de educação, a
ratio da imunidade é ainda mais evidente: educação e
assistência social estão entre as funções sociais do
Estado. Assim, quando uma entidade privada assume
tais tarefas, desincumbe o Estado de executá-las.
Exerce, pois, atividade do Estado. Atua, assim, no
setor
público,
em
que
não
cabe cogitar de
capacidade contributiva.
(...)
Afinal, quando a sociedade, livremente, decide
organizar
uma
entidade
sem
fins
lucrativos,
destinada à assistência social ou à educação,
qualquer imposto que sobre ela incidisse implicaria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desvio de recursos dessas áreas para outras
finalidades estatais. A pessoa jurídica de Direito
Público
apenas
retiraria
recursos
voltados
à
assistência social ou à educação, para destiná-los às
mesmas
áreas
(o
que
caracterizaria
evidente
desperdício) ou a outras áreas (caracterizando um
desvio). Dada a importância da atuação estatal nos
campos da assistência social e da educação, houve
por bem o constituinte assegurar que, uma vez
destinados recursos àquelas áreas, não pudessem
ser desviados”(in Direito Tributário, 3a ed., São Paulo: Saraiva,
2013, pp. 434/435 o grifo o foi por nós)

Por isso mesmo, a exegese da norma imunitária
não pode ser limitadora, apegando-se rigorosamente aos termos “renda,
patrimônio e serviços” para entender que somente estaria excluída a
cobrança de impostos definidos em lei como relacionados a tais
aspectos.
Tendo a norma constitucional a finalidade
precípua de desonerar as entidades assistenciais, favorecendo sua
criação, operação e ampliação, a imunidade há de ter aplicação
também aos tributos relativos à circulação de bens, como o ICMS.
Nas
palavras
sempre
contemporâneas
de
ALIOMAR BALEEIRO: “A imunidade, para alcançar os efeitos de
preservação, proteção e estímulo, inspiradores do constituinte, pelo fato de
serem os fins das instituições beneficiadas, também atribuições, interesses e
deveres do Estado, deve abranger os impostos que, por seus efeitos
econômicos, segundo as circunstâncias, desfalcariam o patrimônio,
diminuiriam a eficácia dos serviços ou a integral aplicação das rendas
aos
objetivos
específicos
daquelas
entidades
presumidamente
desinteressadas por sua própria natureza” (in Direito Tributário Brasileiro, 12a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013, p. 221 o grifo o foi por nós)
Não há dúvidas de que, ao disporem de capital
para arcar com o pagamento de tributo sobre mercadorias adquiridas na
consecução de suas atividades sociais, as entidades beneficentes têm
seu patrimônio desfalcado e, consequentemente, a renda que seria
revertida à própria prestação do serviço público é reduzida, o que,
portanto, sufraga a aplicação da imunidade ao ICMS.
Demais
disto,
não
se
pode
olvidar
que
patrimônio, numa concepção singela, nada mais é do que o conjunto de
bens da entidade, de sorte que, havendo a aquisição de novos para
serem aplicados na atividade social, com sua incorporação ao ativo, a
operação tem mesmo de estar acobertada de imunidade.
Esse o entendimento da copiosa jurisprudência
do Pretório Excelso, a qual, de forma reiterada, tem reconhecido às
entidades de assistência social imunidade quanto ao ICMS sobre bens
importados a serem utilizados na consecução da atividade pública:
Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS.
Imunidade. Importação. Precedentes. Repercussão
geral presumida.
1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido
de que a imunidade tributária consignada no art. 150,
inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal abrange
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) incidente na importação de bens
utilizados na prestação de serviços específicos das
entidades de assistência social sem fins lucrativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Caso de repercussão geral presumida, conforme
disposto no art. 543-A, § 3o, do Código de Processo
Civil.
3. Agravo regimental não provido. (STF, AI no 776.205
AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1a Turma, j. 18.10.2011 o grifo o
foi por nós)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS INCIDÊNCIA
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, POR ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, DE
BENS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES
ESSENCIAIS IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO
À
NORMA
CONSTITUCIONAL
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “c”) - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. (STF, AI no 785.459 AgR/RS, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, 2a Turma, j. 29.11.2011 o grifo o foi por nós).
Doutro lado, impende destacar que a Emenda
Constitucional no 33/2001, ao modificar a redação do art. 155, § 2o, IX,
“a” da CRFB, malgrado tenha ampliado o aspecto pessoal de incidência
do ICMS sobre importações, estendendo o tributo aos contribuintes não-
habituais do imposto independentemente da destinação dada à
mercadoria, nada modificou quanto à imunidade das entidades
beneficentes de assistência social.
Por certo, a interpretação de ambos os
dispositivos há de ser feita de forma sistemática, à luz da finalidade de
cada qual, de tal arte que, embora a rigor tenha se tornado despicienda a
destinação dada à mercadoria importada para fins de tributação por
ICMS, tal não ocorrerá quanto às entidades de assistência social,
sobretudo porque, em tal caso, a aplicação dos bens à atividade pública
prestada atrairá a imunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trocando em miúdos, a regra será a irrelevância
da finalidade da importação, salvo para fins de verificação de imunidade
tributária.
Portanto, assentada a premissa de que a
imunidade é plenamente aplicável ao ICMS sobre importação de bens
atrelados à consecução da assistência social, cumpre perquirir
concretamente se a impetrante atende aos requisitos legais que
autorizam a fruição do benefício. E a resposta é indubitavelmente
positiva.
Como se verifica, a Sociedade Beneficente de
Senhoras - Hospital Sirio-libanês é uma associação civil de assistência
à saúde, havendo nos autos substanciais elementos de prova de que se
trata, de fato, de entidade beneficente sem fins lucrativos, reconhecida
como entidade beneficente de assistência social pelo Ministério da Saúde
(Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS - fls. 79), e
como entidade de utilidade pública pelo Município de São Paulo (fls. 90/91)
e pelo Estado de São Paulo (fls. 85/88), voltada para a realização de “obras
de assistência social, bem como promover a instalação, funcionamento, gestão
de serviços de saúde para tratamento de doentes de todos os níveis econômicos
e sociais” (art. 2o do Estatuto - fls. 29). Além disso, a impetrante aplica todo “o
patrimônio e receitas (...) no território nacional e deverão ser investidos no seu
objeto social, sendo vedada a distribuição de qualquer parcela de seu
patrimônio ou receita a qualquer título” (art. 8o do Estatuto - fls. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, afigura-se suficiente o conjunto
probatório para concluir que a impetrante revestia-se, de fato, da
qualidade de entidade beneficente de assistência social sem fins
lucrativos ao tempo dos fatos em testilha, não havendo qualquer indício
de descumprimento de requisitos para a concessão de imunidade,
conforme estabelece o art. 14 do CTN.
Portanto, impõe-se o reconhecimento do direito
à imunidade pretendida, na linha da jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça em casos análogos:
MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA

ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS

IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Impetração
objetivando
a
liberação
de
equipamentos importados, sem o prévio pagamento
do ICMS
Entidade beneficente de assistência
social, sem fins lucrativos Imunidade tributária
Possibilidade
O direito à imunidade tributária
sobre o patrimônio, a renda e os serviços das
instituições
de
assistência
social,
sem
fins
lucrativos, alcança o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as
operações de importação de mercadorias utilizadas
para a prestação de serviços Aplicação do artigo
150, VI, "c", da Constituição Federal, que abrange os
tributos que incidem sobre bens a serem utilizados
na prestação de seus serviços específicos

Equipamento importado que se relaciona às suas
finalidades essenciais e que não são destinados ao
comércio Precedentes deste Tribunal e do STF
Existência de direito líquido e certo
Sentença
concessiva mantida. Reexame necessário e recurso
fazendário
não
providos.
(Apelação
no
0018717-29.2007.8.26.0224, Rel. LEONEL COSTA; 8a Câmara de
Direito Público; j. em 25.2.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Reexame Necessário Mandado
de
Segurança

ICMS
sobre
importação

Desembaraço Aduaneiro Pretensão de imunidade
por ser Hospital beneficente sem fins lucrativos e por
se tratar de produtos importados destinados ao uso
em suas atividades institucionais
Sentença de
procedência - Aplicação do art. 150, inciso VI, alínea
"c" da Constituição Federal Precedentes - Decisão
mantida.
Recursos
desprovidos
(Apelação
no
1017632-10.2015.8.26.0224, Rel. Eduardo Gouvêa; 7a Câmara de
Direito Público; j. em 28.9.2015)
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO

IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS
E
SERVIÇOS
ICMS
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

ENTIDADE ASSISTENCIAL - ARTIGO 150, VI, "a", CF.
1. É vedada a instituição de imposto sobre
patrimônio, renda ou serviços das instituições de
educação e de assistência social sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos do art. 14, I a III, CTN (art.
150, IV, "c", CF).
2. Irrelevância da distinção entre bens e patrimônio
para fins de caracterização da imunidade tributária.
Precedentes do STF. Pedido procedente. Sentença
confirmada.
Reexame
necessário,
considerado
interposto, desacolhido. Recurso desprovido.(Apelação
no 1042295-85.2014.8.26.0053, Rel. Décio Notarangeli; 9a Câmara
de Direito Público; j. em 27.8.2015)
Ademais, importante pontuar recentes julgados
nos quais foi concedida imunidade à autora:
Apelação Cível Tributário Mandado de segurança
impetrado por entidade beneficente para o fim de ser
reconhecido
seu
direito
líquido
e
certo
de
desembaraçar as mercadorias importadas sem o
recolhimento de ICMS, em virtude de sua imunidade
tributária - SEGURANÇA DENEGADA. Recurso da
impetrante Em se tratando de entidade beneficente
e sem fins lucrativos, impõe-se o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imunidade nos termos do art. 150, inc. VI, "c", da
Constituição Federal Precedentes da Corte e do C.
STF. R. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação 1059520-16.2017.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano
dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018)
Ante o exposto, de rigor a mantença da r.
sentença concessiva da segurança, inclusive por seus próprios e
judiciosos fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036808-61.2019.8.26.0053
VOTO No 49.488
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10204CE4
15
16
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
BE70F70
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1036808-61.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.